Tribunal: TJDFT
Processo: 0706483-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706483-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo credor BRB BANCO DE BRASÍLIA em face da decisão ID que, nos autos da ação de recuperação judicial das empresas CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, CIDADE SERVIÇOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA e TESE – TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, que deferiu a tutela de urgência requerida pela recuperanda para impedir que o ora agravante aliene o imóvel localizado no Setor SCIA, Quadra 8, Conjunto 12, Lote 14 – Brasília-DF (matrícula no 32.080), do 4o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, onde funciona a sede da devedora. A agravante narra que o fundamento utilizado pelo Juízo a quo para impedir a alienação do imóvel foi a incidência do art. 49, § 3o da Lei 11.101/2005, que, em tese, permitiria que a sede da empresa, mesmo quando em alienação fiduciária, fosse resguardada para possibilitar a continuidade da atividade empresarial. Alega que o procedimento de consolidação da propriedade seguiu os ditames da Lei 9.514/97, que permite que, vencida e não paga a dívida, o credor pode consolidar a propriedade do imóvel. Destaca que a Lei de Falência, no art. 49, §3o, estabelece que o titular de propriedade fiduciária de imóvel não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial, o que avaliza o procedimento de consolidação da propriedade iniciado pelo Banco. Defende, assim, que a proibição de alienação da propriedade fiduciária gerou inequívoco prejuízo ao banco, ora agravante, que se viu impossibilitado de usufruir de um procedimento célere e efetivo, ao passo que a recuperanda teve um duplo benefício, pois continuou com a posse do bem e não se submeteu ao disposto no art. 27, §8o e art. 37-A da Lei 9.514/97. Argumenta que, como a decisão judicial ora impugnada impossibilitou o leilão do imóvel, esta deveria ter contemplado as consequências previstas na Lei 9.514/1997 e definido a taxa de ocupação, no valor correspondente a 1% da avaliação do bem, assim como atribuído ao Agravado os encargos tributários incidentes sobre a propriedade resolúvel. Afirma que o agente fiduciário após a realização da consolidação da propriedade não possui outra alternativa que não proceder o leilão judicial do bem imóvel, dentro de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 27 da Lei 9.514/1997. Entende que, instaurada a divergência sobre a impossibilidade de leilão da sede da empresa, surge a necessidade de conformação de tal dispositivo (art. 49, § 3o), com o previsto no art. 27, § 8o e art. 37 – A, ambos da Lei 9.514/1997, devendo, portanto, ser fixada a taxa de ocupação do imóvel, bem como seja imputado à agravada os encargos inerentes à posse do bem. Aduz que, como a situação de fato já está consumada, é imperiosa a concessão da tutela de urgência recursal, para que seja imediatamente fixada a taxa de ocupação no valor correspondente a 1% da avaliação do imóvel, consoante expressa previsão legal. Pugna pela concessão a tutela de urgência para que seja liminarmente deferida a taxa de ocupação do imóvel, nos termos do art. 37-A, da Lei 9.514/1997. Requer o provimento do recurso para que, confirmando a liminar, seja fixado a taxa de ocupação do bem em questão, bem como a atribuição de responsabilidade pelo pagamento de todos os encargos inerentes a posse do bem. Requer, ainda, que seja a taxa de ocupação depositada em Juízo e, em caso de inadimplência, seja revogada a liminar que impede o leilão do imóvel. Preparo recolhido (ID 43993333). É o relatório. DECIDO. De uma detida análise da peça recursal, nota-se que, embora o agravante requeira liminarmente em seu recurso a concessão de tutela antecipada recursal, não trouxe em seus fundamentos recursais quaisquer argumentos indicativos da existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inc. I, ambos do CPC. De toda sorte, cumpre destacar que não há qualquer óbice para que, em caso de acolhimento dos fundamentos do banco agravante, haja a determinação de pagamento da taxa de ocupação requerida desde a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. Assim, recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Após, a d. Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 1 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora